Tribunal: TJDFT
Processo: 0000282-86.2016.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. DANOS AMBIENTAIS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. ARTIGO 50, INCISO I, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I E II, DA LEI No 6.766/79. DANOS AMBIENTAIS. ARTIGO 40, C/C ARTIGO 15, II, “A”, DA LEI No 9.605/98. NÃO COMPROVADOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 299, CAPUT, CP. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AUTORIA DEMONSTRADA. REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador. 1.1. A suspensão condicional do processo somente se afigura possível enquanto não proferida a sentença condenatória. Precedente do STF. Preliminar rejeitada.
2. Em relação ao delito de parcelamento irregular de solo para fins urbanos (art. 50, inciso I, c/c parágrafo único, incisos I e II, da Lei n.o 6.766/79), a fim de conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva e materialidade dos fatos, torna-se necessário que o conjunto probatório coligido aos autos seja harmônico e coeso, além de ter sido produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 2.1. Desse modo, a condenação será devida tão somente ao réu que concorreu para a prática do citado crime.
3. No que concerne ao crime ambiental previsto no art. 40, c/c art. 15, II, “a”, da Lei no 9.605/98, não havendo prova concreta de que os réus causaram dano direto ou indireto às Unidades de Conservação, sendo a absolvição medida que se impõe.
4. No que tange ao crime de falsidade ideológica, restando comprovadas sua materialidade e autoria, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe para o réu.
5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra amparo legal no artigo 387, inciso IV, do CPP, assim como no artigo 20 da Lei no 9.605/98, cujo teor da legislação especial preceitua que “a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.” 5.1. Em que pese o órgão ministerial defender a fixação de tal montante, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que não restaram suficientemente demonstrados os danos ambientais alegados, não havendo, assim, que se falar em fixação do pleiteado valor de reparação nesta esfera criminal.
6. Recursos conhecidos e não providos.